Tribunal: STF
Processo: RE 1309394
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Despacho que homologou os cálculos de diferenças de precatório conferidos pela contadoria judicial, determinando as providências necessárias de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Aplicação imediata da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária – Inadmissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão prolatado no RE nº 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução, em tese, também com a observância desse parâmetro – Ausência de notícia de que o segurado tenha agravado pedindo o emprego desse critério – Manutenção das balizas de atualização monetária adotadas pelo contador na conta acolhida – Decisão mantida – Recurso não provido. (grifei)



    Alega, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao decidir pelo afastamento, com suporte no que decidido pelo Supremo no Tema n. 810, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para correção monetária de débito resultante de quitação a menor de precatório em 2011.



    Assevera que, diferentemente da conclusão do TJSP, deve haver a incidência da modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi “[…] pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, se superada a preliminar, por seu provimento.”



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido, pois a discussão se refere a correção monetária sobre débito que já ultrapassou o marco da expedição do precatório, de modo que não se aplica o Tema n. 810, e sim o quanto decidido pela Corte Suprema nas ADIs 4.357 e 4.425, julgadas em 2013.



    Naquelas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ocorre que, em apreciação de questões de ordem em referidas ações, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que em precatório expedido ou pago até 23.3.2015 deve ser preservada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até essa data, o que denota, portanto, a dissonância da decisão do TJSP em relação ao decidido pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que, na espécie, a atualização do saldo devedor observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de publicação da Emenda Constitucional n. 62/2009 e a data de 23.5.2015.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator